Tribunal: TJPA
Processo: 0006099-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006099-40.2019.8.14.0006

APELANTE: FABIO GONCALVES DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E TEMPO IRRELEVANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DE GRAVE AMEAÇA. VÍTIMA IDOSA MANTIDA SOB CUSTÓDIA ARMADA POR MAIS DE UMA HORA. UTILIZAÇÃO COMO REFÉM PARA FUGA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fábio Gonçalves Duarte contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70) e sequestro e cárcere privado (CP, art. 148, §1º, I), à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa. O recorrente pleiteou a absolvição pelo crime de cárcere privado, a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal e, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tempo de privação da liberdade e o dolo do agente são suficientes para a configuração do crime de sequestro e cárcere privado; (ii) analisar se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 148 do CP não exige tempo determinado para sua configuração, sendo suficiente a privação da liberdade por período juridicamente relevante e em contexto de grave ameaça, como no caso concreto, em que a vítima — uma idosa — foi mantida sob custódia armada por cerca de 1h30min, sendo usada como refém em negociação com a polícia.

4. O dolo do agente restou evidenciado na conduta consciente de manter a vítima presa como instrumento de garantia de sua fuga, o que afasta a tese defensiva de mera autopreservação.

5. A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas, corretamente, deixou de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, com os Temas 158 do STF e 190 do STJ, que vedam tal possibilidade em respeito ao princípio da reserva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo do agente no crime de cárcere privado se evidencia na intenção de utilizar a vítima como instrumento de coação ou fuga, sendo irrelevante o tempo exato da privação.

2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado nos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 148, §1º, I, e art. 70; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231; TJ-CE, Ap. Crim. 0200156-23.2023.8.06.0303, Rel. Des. Henrique Jorge H. Silveira, j. 05.12.2023; TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo, j. 25.08.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e julgá-lo improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FÁBIO GONÇALVES DUARTE
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de nove anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dezoito dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do CPB, e de sequestro e cárcere privado, previsto no art. 148, §1º, I do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Em suas razões, o apelante pleiteou a absolvição quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, previsto no art. 148, §1º, I, do CPB, sob o argumento de que
não houve tempo juridicamente relevante à configuração do tipo penal
.
Afirmou que se encontra

ausente o dolo específico na conduta do recorrente
, o qual teria agido apenas com o intuito de resguardar a sua integridade física. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, ainda que aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.
Por derradeiro, postulou

pelo

conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento

do apelo
. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se igualmente pelo

improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo os fatos
narrados na sentença condenatória.

“[...] A Denúncia oferecida narra, em síntese, que no dia 27/06/2019, por volta das 23h00min, os denunciados FÁBIO GONÇALVES DUARTE e ELIAS LISBOA, na companhia de um terceiro indivíduo não identificado, fazendo uso de arma de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial denominado Fênix Transportes, subtraindo das vítimas, funcionários da empresa, aparelhos celulares e outros pertences, além de R$ 380 reais em espécie e uma motocicleta. [...]”

São os fatos.

DA TIPICIDADE DA CONDUTA — SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

O apelante pleiteou a absolvição quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, previsto no art. 148, §1º, inciso I, do CPB, sob o
argumento de que

não houve tempo juridicamente relevante para a caracterização do tipo penal
.
Afirmou que se encontra

ausente o dolo na conduta do recorrente
,
o qual teria agido apenas com o intuito de

resguardar a sua integridade física.

O crime do art. 148 do CPB pune a conduta daquele que priva alguém da sua liberdade de locomoção, ou seja, do seu direito ambulatorial, seja através de sequestro, deslocando a vítima de um lugar para outro, ou por meio do cárcere privado, com a colocação da ofendida em confinamento. Como se vê, na hipótese o bem jurídico tutelado é a liberdade de ir e vir. Logo, a ação punida consiste na privação, total ou parcial, da liberdade de alguém. O elemento subjetivo é o dolo, isto é, a vontade consciente de privar alguém da sua liberdade, não permitindo que a vítima exerça como desejar seu direito ambulatorial.

Dito isto, afasto, de plano, a pretensão absolutória. Isto porque, a análise da tipicidade da conduta prevista no art. 148 do CPB não se limita à mera quantificação do tempo de restrição da liberdade da vítima. Não há um cronômetro legal, com um marco temporal a seguir. É necessário considerar, também, o contexto fático em que ocorreu a privação da liberdade e seus efeitos sobre a integridade física e
psicológica
da vítima.

Nos autos, restou devidamente comprovado que a vítima, uma senhora idosa, foi
mantida sob poder do réu por aproximadamente uma hora e trinta minutos
. Como se não bastasse, some-se a isso
a situação de extremo terror vivenciada pela ofendida, a qual ficou

submetida a constante ameaça com arma de fogo, apenas sendo

libertada após intensa negociação
com a polícia.

Este contexto demonstra, de maneira clara e inequívoca, que
houve tempo juridicamente relevante à configuração do delito
, na medida em que a vítima foi privada de sua liberdade de forma completa e contínua, em ambiente fechado, sob grave ameaça, com
impactos severos
sobre sua
integridade física

e mental.

O dolo do agente também se mostra presente, pois o recorrente
deliberadamente manteve a vítima como refém, com o objetivo de assegurar a própria fuga
, após a prática do crime de roubo qualificado,
utilizando-se da ofendida como um instrumento de negociação com as forças policiais
. Esta circunstância, por si só, afasta a tese defensiva de que o
réu
apenas
buscava proteção pessoal.

Dessa forma, a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 148, §1º, inciso I, do CPB, é correta. Por esta razão,
rejeito o pedido de absolvição

formulado
. Assim já se decidiu,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO E SEQUESTRO. INSURREIÇÃO DEFENSIVA SOMENTE QUANTO AO CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO . AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL (PROVA IRREPETÍVEL) APONTAM OS RECORRENTES COMO AUTORES DO DELITO E FORAM DEVIDAMENTE RATIFICADAS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICAM QUE O OFENDIDO TEVE SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO CESSADA . SUBSTANCIOSO ACERVO PROBATÓRIO APTO E IDÔNEO A CONFIRMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. A insurreição dos apelantes é somente quanto à condenação decorrente da prática do delito tipificado no caput do art. 148 do CP, conformando-se Emanuel Chagas com o tópico sentencial que o condenou e o apenou por crime de "tráfico privilegiado".
A insurreição defensiva é a mesma debatida em sede de alegações finais. De forma específica, sustenta-se a necessidade de um lapso temporal significante para que se possa configurar o crime previsto no art. 148 do CPB. Além disso, alega ausência de provas para efeito de condenação. Sobre o crime de privação de liberdade, a conduta típica consiste em restringir a liberdade da vítima, seja através de sequestro (deslocando a vítima de um lugar para outro) ou cárcere privado (colocação em confinamento). Enfatiza-se também que a privação total da liberdade não é necessária para configurar esse crime. É verdade que, para que o crime previsto no artigo 148 do Código Penal esteja caracterizado, é necessário não apenas a intenção de privar alguém de sua liberdade de ir e vir, mas também que a ação perdure por um período de tempo razoável, daí sua classificação como crime permanente. Apesar dessa exigência temporal, ao avaliar a configuração do crime de sequestro/cárcere privado, não se recomenda concentrar exclusivamente no aspecto temporal. O elemento mais crucial a ser analisado é a vontade e a intenção do autor. Se o autor tem a intenção de reter a vítima e cercear sua liberdade de locomoção, estamos diante do crime de sequestro/cárcere privado. No caso dos autos, conforme se percebe da prova produzida, a vítima, Francisco Edemilson da Silva Braga, por algumas horas, não mais do que 3 horas, foi privada de sua liberdade em razão de uma dívida decorrente da compra de drogas feita com os acusados.
As testemunhas Erivelton Nunes de Almeida, Oceliano Moreira de Oliveira Neto e João Batista Alves de Melo confirmaram que a vítima teve sua liberdade suprimida. Inicialmente, ele foi levado para a residência do acusado Emanuel Chagas. Em seguida conduzido e levado contra sua vontade à localidade conhecida como “Fazendinha”, onde possivelmente seria executado ("tribunal do crime?"). Portanto, o ato de privação de liberdade envolve o sequestro da vítima, que foi retirada de sua esfera de segurança e levada para um local onde sua liberdade foi restringida, configurando assim a conduta típica do crime de acordo com o artigo 148 do Código Penal.
Nesse contexto, a vítima ficou privada de sua liberdade por algumas horas, e a ação somente cessou quando conseguiu escapar daqueles que seriam seus algozes.
E quanto a autoria do crime, a prova processual trouxe as declarações da vítima, esta executada quatro dias depois do fato descrito na denúncia, daí porque não teve judicializado seu depoimento. Os relatos da vítima são consistentes e harmônicos com outros elementos de prova produzidos em juízo, o que torna plausível imputar a autoria do delito aos ora Recorrentes. Não há motivos para descrer da palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente em seus relatos sobre o fato, corroborado em juízo por outras provas. Os apelantes efetivamente concorreram para a prática do crime, com divisão de tarefas e unidade de desígnios. Do sequestro a vítima escapou, acionou a polícia e indicou o endereço dos acusados, lugar aonde se diligenciou e efetuou a prisão da dupla, até mesmo por crime atentatório à lei de drogas. Assim, as declarações da vítima e das testemunhas estão convergindo para apontar a autoria do delito pelos recorrentes. Portanto, com base nas informações apresentadas, há uma base sólida para manter a condenação dos recorrentes. Fortaleza, 5 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 0200156-23 .2023.8.06.0303 Morada Nova, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Data de Publicação: 05/12/2023)”

DA DOSIMETRIA DE PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange à dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo posteriormente a confissão espontânea como atenuante. Contudo, não promoveu
redução da pena na fase intermediária
, com base no entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ, segundo o qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir

à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025